Tribunal: TJMT
Processo: 1009190-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Ezequiel Batista de Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, o paciente encontra-se segregado por força de mandado de prisão preventiva, sendo mantido pela autoridade coatora, no processo executivo de pena no 0000677- 56.2016.8.11.0044 -SEEU.
Extrai-se que o paciente possui diagnostico de hipertensão, e encontra-se segregado na Unidade Prisional de Paranatinga/MT.
Aduz que em virtude da pandemia do Covid-19, e da Recomendação no 62 do CNJ, foi requerido ao juiz a quo a revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao beneficiário, entretanto foi negado, sob fundamento que não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.
Argumenta que a situação da pandemia é notória, sendo reconhecida pela OMS, e que o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial preocupação, por se tratar de população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.
Ressalta que caso haja algum caso dentro do presídios, não há qualquer possibilidade de prestação de serviço minimamente adequado à saúde.
Assevera que o paciente se enquadra no grupo de risco, pois possui diagnostico de doença cardiovascular hipertensão, e a autoridade coatora deixou de observar esse fato mantendo a prisão.
Retrata que a Recomendação no 62 do CNJ trouxe a possibilidade de reavaliar as prisões provisórias daqueles que se enquadram no grupo de risco, possibilitando a aplicação de prisão domiciliar para preservar a saúde individual em caso de doença avançada.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi da beneficiária, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, subsidiariamente, pleiteia a determinação da prisão domiciliar do réu, sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso entenda necessário. (Id. 40489983)
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Ezequiel Batista de Souza, contra ato emanado pelo juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Parabatinga/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
In casu, verifica-se que o paciente possui processo executivo de pena pelo art. 157, § 2o, do CP, condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão; e pelo art. 213, §1o, do CP à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão. Segundo consta no cálculo de pena (Id. 40489986), o beneficiário alcançará o direito de progressão de regime em 23/02/2021.
O impetrante pugna exclusivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar, pelo fato do beneficiário se encaixar no grupo de risco, no que se refere a pandemia do Covid-19.
O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no. 62/2020, em que Recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Deste modo, o impetrante requereu ao juiz a quo pedido de revogação da prisão preventiva, ao qual foi indeferido, todavia não foi juntado aos autos a decisão da autoridade coatora, bem como qualquer documento apto a comprovar que o beneficiário preencha os requisitos previstos no art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Dessa forma, ante a débil instrução do writ, conclui-se que a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração.
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, e não preenchidos os requisitos da R.N. 62/2020(CNJ), na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, informando inclusive, em que fase o processo de execução penal se encontra, se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19), juntando cópias dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial). Deve ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.